Tribunal: TJDFT
Processo: 0720402-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FRAUDE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.A subtração de mercadoria com a utilização de artifício ou truque para ludibriar a vigilância do operador de caixa de supermercado, com concurso de pessoas, subsume-se ao tipo penal previsto no Código Penal, art. 155, § 4o, II e IV.
2. A materialidade e autoria delitivas do furto qualificado foram demonstradas por meio de depoimentos harmônicos, confissão da corré e documentos oficiais, sendo desnecessária a juntada de imagens de segurança, sobretudo porque o conjunto probatório é robusto e coerente.
3. A ausência de testemunhas presenciais e de registro audiovisual não invalida a prova produzida, desde que os demais elementos dos autos sejam suficientes para a formação do juízo condenatório.
4. A reincidência específica e a existência de múltiplos processos penais em andamento afastam a aplicação do princípio da insignificância, evidenciando a habitualidade criminosa e a reprovabilidade da conduta.
5. A alegação de confissão espontânea não se sustenta quando a versão apresentada pela ré de que não se lembra dos fatos em nada contribui para a elucidação do crime, sendo inaplicável a atenuante prevista no Código Penal, art. 65, III, “d”.
6. Recurso conhecido e não provido.